Tribunal: TJBA
Processo: 8073260-22.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8073260-22.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA S DO CARMO & CIA LTDA e outros Advogado(s): ALVARO PEREIRA MARTINS AGRAVADO: ALEXANDRA APARECIDA DE JESUS Advogado(s):NIVALDO COSTA SOUZA JUNIOR registrado(a) civilmente como NIVALDO COSTA SOUZA JUNIOR ACORDÃO EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APRESENTAÇÃO DE PLANILHA DE CÁLCULO APÓS A IMPUGNAÇÃO DA AGRAVANTE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO. FIXAÇÃO DE JUROS DE MORA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Apesar de a agravante não ter apresentado planilha de cálculo do valor devido, o excesso de execução contra o que se irresigna diz respeito a juros de mora e honorários advocatícios incidentes sobre as astreintes, o que configura matéria de ordem pública, não sujeita à preclusão e que deve ser apreciada pelo douto a quo. 2. A agravada apresentou duas planilhas de cálculos, posteriormente à apresentação da impugnação ao cumprimento de sentença, após o que fora proferida a sentença, sem prévia intimação da agravante para se manifestar sobre os valores apresentados(ids. 152010596 e 411757941, autos originários), em ofensa ao princípio do contraditório. 3. Sobre os juros de mora, a jurisprudência do STJ firmou entendimento de que representam uma sanção pelo inadimplemento culposo do pagamento da quantia devida; sendo assim, não há como incidir sobre as astreintes, visto que elas próprias representam os juros de mora pelo retardo do adimplemento da obrigação de fazer ou não fazer. Por consequência, não incidem juros de mora sobre a multa imposta pelo descumprimento de obrigação de fazer, sob pena de configurar indevido bis in idem. 4. Em relação à incidência dos honorários advocatícios sobre as astreintes, o STJ firmou-se no sentido de que a multa cominatória possui natureza jurídica diversa da condenação, funcionando como meio de coerção judicial para compelir o réu a uma obrigação de fazer, não fazer, não formando coisa julgada material, e que está, de fato, excluída da base de cálculo dos honorários advocatícios. 5. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n°. 8073260-22.2024.805.0000 em que é agravante MARIA S DO CARMO & CIA LTDA. e agravado ALEXANDRA APARECIDA DE JESUS, Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, de acordo com o voto de sua relatora.